Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726499-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME EMBARGADO: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Omissão Verificada – Reiteração das Pesquisas no Sistema SIISBAJUD – Bloqueio Integral do Faturamento da Empresa – Inviabilização das Atividades – Efeitos Suspensivo Deferido. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. O embargante alega a existência de omissão na decisão, quanto ao pedido de suspensão das pesquisas a serem realizadas no sistema SISBAJUD cada 30 dias, com bloqueio dos valores. Argumenta que a medida pode inviabilizar o funcionamento da empresa. Assiste razão ao embargante. Em verdade, muito embora o levantamento da quantia de R$ 190,00 (cento e noventa) não seja capaz de inviabilizar o funcionamento da empresa, o bloqueio indiscriminado de valores, mês a mês, pode impedir o pagamento de funcionários e de fornecedores. Nesse sentido, mostra-se presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação. Há, ainda, certa probabilidade de provimento do recurso, porquanto o bloqueio integral de todas as receitas da empresa vai de encontro do Dever Geral de Cautela, ínsito ao Poder Jurisdicional e inderrogável pelas partes. Reconheço, ainda, que a definição de parâmetros que atendam aos interesses do credor sem, ao mesmo tempo, inviabilizar a continuidade das atividades empresariais, exige melhor análise das características próprias do caso concreto. Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, mantendo a autorização do credor de levantar a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) bloqueada, determinar a suspensão das pesquisas no sistema SISBAJUD, ao menos até o julgamento Colegiado deste Agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator